Tribunal: CARF
Processo: 10715.728526/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728526/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.804 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
KERRY LOGISTICS DO BRASIL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o
condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações
na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
BOA-FÉ.
INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728526/2013-88
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728526/2013-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

Agente de Carga não possui legitimidade para figurar como sujeito passivo a
obrigação;

O auto de Infração é nulo por falta de pressupostos processuais;

A penalidade viola princípios constitucionais;

Deve ser aplicado o art.112 do CTN;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728526/2013-88

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-97.661 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando o seguinte: 1) Do princípio da reserva legal;
2) Do início da vigência do art. 22 da IN no 800/07; 3) Do caso fortuito e força maior; 4) Da boa-
fé do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Do
princípio da reserva legal; e Do início da vigência do art. 22 da IN no 800/07; 2) Do caso fortuito
e força maior e Da boa-fé do contribuinte.
1) Do princípio da reserva legal e Do início da vigência do art. 22 da IN no
800/07
A Recorrente afirma que uma Instrução Normativa ou um Ato Declaratório pode
criar situação geradora de multa não prevista em lei, o que viola o princípio da reserva legal.
Afirma ainda que não houve nenhuma ocorrência de situação infratora bem como da ausência de
dano ao erário. Para tanto, a penalidade aplicada não deve persistir.
Superada a questão posta no parágrafo anterior, a Recorrente afirma que a
Instrução Normativa no 800/07, com redação dada pela IN 899/08, previu que o início de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728526/2013-88

vigência dos prazos para aplicação das penalidades sobre falta de informação de desconsolidação
somente teria início em 01/04/2009. Por esse motivo, o auto de infração também não pode
prosperar.
Sem razão à Recorrente.
A penalidade aplicada objeto do presente auto de infração tem fundamento no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Portanto, a norma legal determinou à Receita Federal a competência para
estabelecer a forma e o prazo que devem ser cumpridos pelos contribuintes no que concerne à
informação a lhe ser prestada.
Diante desta determinação legal a Receita Federal editou a Instrução Normativa
SRF no 102/94 disciplinando os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente
do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro. Reproduzo a seguir os principais
trechos da referida IN que trata da penalidade aplicada no presente processo:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728526/2013-88

IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo transportador
dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o parágrafo
seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prévia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a chegada
efetiva do veículo.
(...).
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Perceba que os argumentos da recorrente em relação ao disposto na IN SRF
800/07, que trata exclusivamente do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de
cargas nos portos alfandegados, é totalmente inaplicável ao presente processo de penalidade. As
normas que disciplinam os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do
exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro estão contidas na Instrução Normativa
SRF no 102/94, conforme descrito parágrafos acima.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.
2) Do caso fortuito e força maior e Da boa-fé do contribuinte
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728526/2013-88

A Recorrente salienta que a atracação estava programada, entretanto tal
programação foi desrespeitada, do contrário a recorrente teria respeitado o prazo de 48 horas.
Destaca que os atrasos e antecipações de atracação são fatores alheios a sua vontade o que
caracterizaria a presença de um caso fortuito ou de força maior ilidindo a penalidade tributária
aplicada.
A Recorrente alega ainda que agiu de boa-fé o que implica uma causa de exclusão
de ilicitude de todos os departamentos do direito positivo, inclusive o tributário. Ressalta que a
boa-fé pode ser invocada ainda porque entende ter adotado uma conduta que supunha ser lícita e
cabível.
Primeiramente, entendo serem descabidos os argumentos de afastamento da
aplicação das penalidades em face de caso fortuito (culpa de terceiros). Isto porque o
desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a
responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela
norma infra legal.
Também não procedem os argumentos relacionados à boa-fé. Isto porque a
infração cometida é objetiva e independe da vontade do infrator nos termos do art. 136 do CTN e
do art. 673 do Decreto-lei no 37/66. Destaque-se que a autoridade fiscal tem o dever de aplicar a
penalidade nos termos estabelecidos na lei sob pena de descumprimento das atribuições
funcionais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Original